Tribunal: STF
Processo: MS 28417
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Alegada nulidade de acórdão em que se defere liminar sem audiência prévia dos interessados. Decadência da impetração configurada. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A notificação dos magistrados vinculados ao e. TJAP deu-se em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, “para prevenir eventual argüição de nulidade” quando do julgamento de mérito da questão.



    2. O objeto do mandamus é o acórdão em que o Plenário do c. CNJ referendou a medida liminar deferida pelo relator a fim de suspender o pagamento do auxílio-moradia.



    3. As garantias do contraditório e da ampla defesa não são absolutas quando considerado o caráter de urgência do pedido liminar, podendo o relator despachar a medida antes da oitiva das partes interessadas.



    4. O exercício do direito de ação no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado, é condição para o desenvolvimento válido e regular do mandado de segurança, sem o qual o autor é carecedor do direito de ação, acarretando a extinção do processo.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.